Tribunal: STF
Processo: ARE 1330056
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE POLICIAL INATIVO. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI FEDERAL N. 13.954/2019. COMPETÊNCIA PARA EDITAR NORMAS GERAIS EXTRAPOLADA PELA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ACO 3.396. 



    1. O acórdão impugnado mediante o recurso extraordinário está em conformidade com a conclusão a que chegou o Supremo no julgamento da ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020, quando a Corte reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 ao definir as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais. 



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG, fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI, da Constituição, na redação da EC 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    3. Agravo interno desprovido.